Tribunal: TCU
Processo: 017.469/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada, em cumprimento a determinação expedida no âmbito de auditoria de conformidade, realizada com o objetivo de analisar as operações de financiamento à exportação de serviços a ente público estrangeiro, concedidas entre 2005 e 2014, para realizar em apartado a análise piloto das operações de financiamento à exportação de serviços destinados a empreendimentos rodoviários realizados no exterior. Análise de audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apartada do TC Processo 034.365/2014-1 em obediência ao Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , decisão essa que, entre outras medidas, determinou à então SeinfraRodovia, atual Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação), a análise piloto das operações de financiamento à exportação de serviços destinados a empreendimentos rodoviários realizados no exterior celebradas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso II, da Lei no 8.443/92, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas: 9.1.1. pelos executivos responsáveis pelo planejamento, organização e estruturação das operações Luciene Ferreira Monteiro Machado, Luiz Filipe de Castro Neves, Luiz Antônio Araújo Dantas, Armando Mariante de Carvalho e Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, em relação ao subitem 9.1.5.3 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário ; 9.1.2. pelos srs. Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos e Raquel Batissaco Duarte, em relação ao subitem 9.1.5 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário ; 9.1.3. pelos membros das equipes que elaboraram os relatórios de análise (Ran's) das solicitações de financiamentos de obras rodoviárias que beneficiaram Repúblicas Dominicana e Guatemala, responsáveis Marcela Puppin Carvalho, Elydia Mariana da Silva Hirata, Marcus Sérgio Martins Aguiar, Bruno Castelo Branco, Thiago Leone Mitidieri, Marcelo Orlando Mesquita da Silva, Denilson Queiroz Gomes Ferreira, Vivian Regina Costa Winkel, João Barbosa de Oliveira, Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, Vania Conze Cezimbra, Marcos Alberto Pereira Motta, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Luiz Filipe de Castro Neves e Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos, em relação ao subitem 9.1.6 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário ; 9.1.4. pelos membros da equipe de acompanhamento operacional, responsáveis Bruno Castelo Branco, Patrícia Mirela Ramon de Arruda, Roberta Lavalle da Silva Faria, Marcelo Oliveira Santos, Marcelo Orlando Mesquita da Silva, Marcos Alberto Pereira Motta, Denilson Queiroz Gomes Ferreira e Luiz Filipe de Castro Neves, em relação ao subitem 9.1.8 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário ; 9.1.5. pelo responsável Thiago Leone Mitidieri, em relação ao subitem 9.1.9 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário ; 9.2. acatar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Luciano Galvão Coutinho, Armando Mariante de Carvalho, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Luiz Antônio Araújo Dantas, Luiz Filipe de Castro Neves, Demian Fiocca, Marcia Cristina da Silva Dias, João Carlos Ferraz, Maurício Borges Lemos, Elvio Lima Gaspar, Roger Louis Fernand Egea, Wagner Bittencourt de Oliveira, Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos, Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, Vania Conze Cezimbra, Marcelo Orlando Mesquita da Silva, Eduardo Rath Fingerl, Luiz Fernando Linck Dorneles, Vivian Regina Costa Winkel, Alessandra Marques da Silva Martins, Bruno Castelo Branco, Priscilla Assis Pinto da Matta, Julio Cesar Maciel Ramundo, Roberto Zurli Machado, Carlos Frederico Braz de Souza, Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa, Daniel da Silva Grimaldi, Thiago Leone Mitidieri, Daniel do Espírito Santo Cardoso Seiceira, Guilherme Narciso de Lacerda, Fernando Marques dos Santos, Jorge Kalache Filho, Thais de Azevedo Gama Filho, Bruno Hilano Regueira e Marcela Puppin Carvalho, em face das condutas a eles atribuídas nas audiências determinadas pelos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.1.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.4, 9.1.5.1, 9.1.5.2. 9.1.5.3, 9.1.7, 9.1.9 e 9.1.10 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário , bem como das alíneas "a" do parágrafo 41 do despacho à peça 2043, sem aplicar-lhes multa, em homenagem ao que dispõem os arts. 23, 24 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lindb); 9.3. juntar cópia do Ofício AT 8/2020 do BNDES, de 3/3/2020 (peça 1755), referente à diligência do subitem 9.2 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário , ao TC Processo 012.423/2021-1 , processo que monitora o cumprimento de deliberações relacionadas às exportações de bens e serviços brasileiros para obras no exterior; 9.4. dar ciência ao BNDES, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.4.1. a ausência do exame técnico dos itens financiáveis nas solicitações de financiamento à exportação de bens e serviços destinados a empreendimentos ou projetos no exterior, especialmente, mas não apenas, com relação aos aspectos econômico-financeiros e de engenharia, descumpriu o art. 10 do Estatuto e o art. 13 do Regulamento Geral de Operações do BNDES; 9.4.2. a consideração de custos indiretos nos financiamentos incoerentes com os percentuais esperados em práticas de mercado descumpriu o subitem 4.2, inciso II, alínea "e", dos Procedimentos Operacionais do Programa BNDES- Exim Pós-Embarque, c/c o subitem 5.5, alínea "c", do Programa BNDES- Exim -Pós-Embarque, modalidade Supplier Credit , aplicada à modalidade Buyer Credit por força da Decisão 352/2004-BNDES, todos do BNDES; 9.4.3. a aceitação, consideração e autorização para desembolso de parcelas de financiamento relativas a serviços: 9.4.3.1 previstos expressamente como de responsabilidade exclusiva do ente estrangeiro descumpriu as cláusulas 1.2 e 1.4 dos contratos de colaboração financeira e o subitem 4.2, inciso II, alínea "e", dos Procedimentos Operacionais do Programa BNDES- Exim Pós-Embarque, c/c o subitem 5.5, alínea "c", do Programa BNDES- Exim -Pós-Embarque, modalidade Supplier Credit , aplicada à modalidade Buyer Credit por força da Decisão 352/2004-BNDES, todos do BNDES, bem como está em desacordo com os objetivos do Produto Exim Pós-Embarque; 9.4.3.2 realizados ou bens adquiridos por empresa estrangeira descumpriu o item 3 da Resolução 1.894/2010 (Políticas Operacionais do BNDES para o Produto Exim Pós-Embarque), c/c o item 2 da Circular 176/2002 (Regulamento BNDES Exim Pós-Embarque), bem como com a cláusula 2.2 do contrato de colaboração financeira e com os objetivos do Produto Exim Pós-Embarque; 9.4.4. a contabilização de valores consignados em rubricas específicas com despesas que se refiram à estrutura administrativa e ao lucro das exportadoras podem configurar duplicidade com as parcelas integrantes dos custos indiretos referentes à administração central e ao benefício, que incidem sobre os custos diretos dos serviços e bens exportados, descumprindo o subitem 4.2, inciso II, alínea "e", dos Procedimentos Operacionais do Programa BNDES-Exim Pós-Embarque, c/c o subitem 5.5, alínea "c", do Programa BNDES-Exim-Pós-Embarque, modalidade Supplier Credit, aplicada à modalidade Buyer Credit por força da Decisão 352/2004-BNDES, todos do BNDES; 9.4.5. a contabilização de exportações em desconformidade com o cronograma físico-financeiro do empreendimento ou do projeto, em especial as exportações consideradas antes do início dos serviços, descumpriu as cláusulas 2 e 4 dos contratos de colaboração financeira e está em desacordo com os objetivos do Produto Exim Pós-Embarque. 9.5. recomendar ao BNDES que, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal: 9.5.1. estabeleça rol de documentos que devem constar das solicitações de financiamento, os quais, em seu conjunto, deverão permitir caracterizar o empreendimento ou o projeto de destino das exportações e subsidiar, de forma suficiente, a adequada análise dos bens e serviços a serem exportados; 9.5.2. estabeleça que os postulantes aos financiamentos apresentem os seguintes documentos, previamente aprovados pelo país importador: 9.5.2.1. estudo de viabilidade técnico e econômico-financeiro do empreendimento ou do projeto; e 9.5.2.2. orçamento de bens e serviços exportáveis e não exportáveis com nível de detalhamento suficiente e compatível com parâmetros de preços do país importador e com as especificações do contrato comercial; 9.5.3. implemente meios que visem: 9.5.3.1 garantir a razoável veracidade do teor das informações prestadas, bem como factibilidade do conteúdo das declarações e demais documentos entregues pelas empresas exportadoras, de modo que o monitoramento sobre a efetiva exportação de serviços não se restrinja à esfera declaratória das partes interessadas; 9.5.3.2. uma adequada verificação da compatibilidade dos serviços relacionados como exportáveis, na etapa de análise das solicitações de financiamento, e, posteriormente, como efetivamente exportados, na etapa de comprovação da efetiva exportação dos serviços; 9.5.4. estabeleça que as empresas exportadoras apresentem às empresas de auditoria independentes: 9.5.4.1 os produtos das prestações de serviços realizados por terceiros, considerados como exportados, tais como projetos, relatórios, laudos, entre outros, nos processos de certificação e comprovação das exportações, a fim de assegurar, com razoável segurança, a produção nacional ou por técnicos brasileiros dos serviços exportados; 9.5.4.2. documentos comprobatórios das informações prestadas em relação à mão de obra brasileira expatriada nos financiamentos; 9.5.5. utilize parâmetros de valores de mão de obra, em conjunto com demais critérios, de forma a balizar a avaliação das informações prestadas pelas exportadoras para a mão de obra brasileira expatriada nos financiamentos; 9.5.6. utilize bancos de dados para eventual checagem das informações relacionadas à mão de obra brasileira expatriada nos financiamentos; 9.5.7. estabeleça marco temporal para o início da contabilização das exportações tendo como foco o efetivo incentivo às exportações brasileiras, a fim de evitar o desembolso de recursos do Banco para exportações que ocorreriam de qualquer forma, independentemente do apoio da instituição de crédito brasileira; 9.5.8. reformule as disposições da Resolução DIR no 3.882/2022 para que nos financiamentos da linha Exim Pós-Embarque sejam realizados o exame técnico dos itens financiáveis nas solicitações de financiamento à exportação de bens e serviços destinados às obras no exterior, especialmente, mas não apenas, com relação aos aspectos econômico-financeiros e de engenharia, conforme previsto no estatuto e no regulamento geral de operações do BNDES 9.6. dar ciência desta deliberação ao BNDES e aos responsáveis.